Tribunal: TJMT
Processo: 1019334-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019334-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS DE FARIAS - CPF: 395.366.451-49 (AGRAVADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIS MAIA DE ALMEIDA - CPF: 698.882.721-87 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), NILSARA DE LIMA BATISTA - CPF: 689.386.161-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE E CONDENOU A IMPUGNADA/RECUPERANDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO DA IMPUGNANTE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários em incidente de impugnação de crédito ante a litigiosidade existente no procedimento

O entendimento majoritário deste Tribunal é no sentido de serem fixados honorários nos referidos incidentes apenas quando verificada litigiosidade no caso em concreto, ou seja, quando a recuperanda discordar/divergir do que for postulado no incidente, e não diante da natural litigiosidade inerente ao procedimento, conforme se infere dos julgados do STJ.

No caso em análise, como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, “a agravada, em momento algum, ofereceu resistência à pretensão do agravado, que escolheu, sponte sua, haver o seu crédito pela via da execução concursal, abrindo mão da execução ordinária. O pedido de atualização do valor do crédito, aliás, não pode ser compreendido como uma forma de recalcitrância, de vez que se trata de exigência inarredável da lei de regência do procedimento recuperacional.”

Assim, percebe-se que o Administrador se insurgiu apenas quanto à desatualização do débito, o que, de fato, não pode ser tido como resistência.

A possibilidade de fixação de honorários há de ser examinada somente quando instaurada a fase judicial, não podendo ser computada, para tal, a análise efetivada pelo Administrador, eis que, em tese, inexiste previsão legal para que a recuperanda não se manifeste relativamente às habilitações, sendo atribuição do profissional nomeado pelo juízo a análise e decisão, conforme disposto no art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005.

Portanto, merece reparo no ponto a decisão proferida pelo juízo singular.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento interposto por ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT, no Pedido de Habilitação de Crédito no. 0008100-42.2017.8.11.0041, proposto em seu desfavor por LUIS CARLOS DE FARIAS, que julgou procedente o pedido para determinar à Administradora Judicial que proceda à inclusão do crédito do autor no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 67.795,97, classificado como trabalhista, e, considerando a litigiosidade instaurada e a sucumbência da devedora, condenou a recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do benefício econômico postulado (CPC – art. 85, §2o), que consiste no valor a ser habilitado.

Pretende a agravante, ante a ausência de litigiosidade, seja reformada a decisão agravada, a fim de que não sejam arbitrados honorários sucumbenciais, pelo não cabimento do ônus quando a Recuperanda apenas arguiu equívoco na atualização do crédito.

Sem contraminuta da agravada (ID 148887673).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso para que seja afastada a condenação imposta à agravante a título de honorários advocatícios (ID 149581675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO proposta por LUIS CARLOS DE FARIAS requerendo a inclusão do seu crédito da lista de credores da recuperanda ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA.

Ao decidir a questão, o Magistrado a quo julgou procedente o pedido para determinar à Administradora Judicial que proceda à inclusão do crédito do autor no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 55.745,45, classificado como trabalhista, e, considerando a litigiosidade instaurada e a sucumbência da devedora, condenou a recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do benefício econômico postulado (CPC – art. 85, §2o), que consiste no valor a ser habilitado.

Inconformada, a Recuperanda interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma do decisum para o fim de afastar
os honorários advocatícios ante a ausência de litigiosidade.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários em incidente de habilitação de crédito ante a litigiosidade existente no procedimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DOS EDCL NOS ERESP 1.351.256/PR. SÚMULA N. 83/STJ. 2. EQUIPARAÇÃO DE CRÉDITOS CONCERNENTES A PENSIONAMENTO FIXADO EM SENTENÇA JUDICIAL ÀQUELES DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA PARA FINS DE INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DE SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 3. IMPUGNAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 4. EXCESSO NO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, tese firmada em recurso especial representativo da controvérsia pela Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp 1.152.218/ES. Súmula 83 do STJ. 2. Os créditos concernentes a pensionamento fixado em sentença judicial podem ser equiparados àqueles derivados da legislação trabalhista para fins de inclusão no quadro geral de credores de sociedade em recuperação judicial. Precedente. 3. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘a revisão dos honorários advocatícios, salvo se excessivos ou ínfimos, não pode ocorrer na instância especial, pois envolve reexame de circunstâncias fáticas’ (AgInt no AREsp n. 1.009.704/SC, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 24/03/2017). Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1302078/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Incide o óbice contido na Súmula 7/STJ às pretensões voltadas para afastar o reconhecimento da litispendência e aferir a subsunção do crédito objeto da presente demanda aos efeitos da recuperação judicial. 2. Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1.153.887/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. [...] 4. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. 5. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05). 6. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp no 1.257.200/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJE 04/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CREDITO. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, somente deve haver condenação em verba honorária quando instaurada litigiosidade com a resistência da recuperanda ao pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial, o que não ocorreu no presente caso. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no

REsp no 1.938.536/AC, Rel. Min. Maria Sabel, DJE 25/11/2021)

O entendimento majoritário deste Tribunal é no sentido de serem fixados honorários nos referidos incidentes apenas quando verificada litigiosidade no caso em concreto, ou seja, quando a recuperanda discordar/divergir do que for postulado no incidente, e não diante da natural litigiosidade inerente ao procedimento, conforme se infere dos julgados do STJ.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PRETENSÃO DE CORREÇÃO DO VALOR LISTADO PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – PEDIDO DE REFORMA PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE A ENSEJAR CONDENAÇÃO DAS RECUPERANDAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O arbitramento de honorários advocatícios e custas em Impugnação ao Crédito oposta pela credora contra valor do crédito listado pela Administradora Judicial, revela-se devido apenas se presente a litigiosidade no incidente. A manifestação das Recuperandas acerca do pedido de majoração de valores postulado pela credora que versa tão somente sobre cálculos de atualização da dívida, não pode ser entendida como resistência apta a condená-las ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto nada se opuseram contra o valor principal cobrado, apenas buscaram esclarecimentos acerca da correção dos valores.” (TJ-MT - AI: 10138156920208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – LITIGIOSIDADE NÃO CONSTATADA – RECURSO PROVIDO. A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida apenas se verificada litigiosidade na demanda. Se a recuperanda não se opôs ao pedido formulado pelo credor, não há como condená-la em honorários advocatícios.” (TJ-MT 10140102020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

Desta forma, no caso em análise, como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, “a agravada, em momento algum, ofereceu resistência à pretensão do agravado, que escolheu, sponte sua, haver o seu crédito pela via da execução concursal, abrindo mão da execução ordinária. O pedido de atualização do valor do crédito, aliás, não pode ser compreendido como uma forma de recalcitrância, de vez que se trata de exigência inarredável da lei de regência do procedimento recuperacional.”

Assim, percebe-se que o Administrador se insurgiu apenas quanto à desatualização do débito, o que, de fato, não pode ser tido como resistência.

A possibilidade de fixação de honorários há de ser examinada somente quando instaurada a fase judicial, não podendo ser computada, para tal, a análise efetivada pelo Administrador, eis que, em tese, inexiste previsão legal para que a recuperanda não se manifeste relativamente às habilitações, sendo atribuição do profissional nomeado pelo juízo a análise e decisão, conforme disposto no art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005.

Portanto, merece reparo no ponto a decisão proferida pelo juízo singular.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação imposta à agravante a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023